Tribunal: TJPA
Processo: 0007420-89.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007420-89.2019.8.14.0013

APELANTE: FRANCISCO REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
– REFORMA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO PATAMAR DE 1/6 NA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1. O Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação;

2. A legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

FRANCISCO REIS DA SILVA
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri da Comarca de Capanema que o condenou pela prática do crime de e homicídio duplamente qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25/12/2016, por volta das 07h30, o apelante, juntamente com José Sandro Reis da Silva, ceifou a vida da vítima Sandro Lisboa Martins, mediante disparos de arma de fogo.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto nos art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal. Em outro ponto, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total provimento
do apelo.

A revisão coube ao des. Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se, o apelante, pela fixação da pena-base em seu mínimo legal. Adianto que o pleito não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal Brasileiro), como circunstâncias judiciais desfavorável, a “
culpabilidade e motivos do crime
”, fixando a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão.

A pena imposta a crime de homicídio qualificado, do Código Penal é no mínimo de 12 (doze) anos e de no máximo 30 (trinta) anos de reclusão, o que se mostra proporcional a pena-base fixada ao caso concreto.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 8347502):

“Considerando que o réu possui culpabilidade, evidenciada nos autos em grau máximo, consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido);

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a tirar a vida de outrem. Em verdade, tal como agiu, demonstrou extrema violência ao percorrer o iter criminis buscando certificar-se da consumação do crime, porquanto a vítima já estava ferida com dois disparos, sendo alvejada uma terceira vez na cabeça, que indubitavelmente ocasionou o resultado morte.

Insta registrar que a acusação recai sobre o réu e seu irmão, que teriam agido em concurso de pessoas, ambos pronunciados, todavia, o desmembramento do processo foi operacionalizado ante a citação editalícia e suspensão do processo quanto ao ora sentenciado, por seu turno, seu irmão e também acusado, teve o recurso em sentido estrito negado, devendo, por esses dias, retomar a marcha processual, com julgamento em breve, Em relação aos motivos, estes lhes são desfavoráveis, pois as circunstâncias momentâneas não justificavam tal ato, pois era seu dever buscar uma solução pacífica para reaver o bem supostamente furtado pela vítima;

Quanto às consequências, estas são inerentes a esse tipo de delito, qual seja a perda de uma vida;

Considerando o comportamento da vítima, não restou evidenciado nos autos que de alguma forma incitou o comportamento violento contra sua pessoa, afinal estava em sua residência, na companhia de sua esposa, filha e netos, sendo surpreendido com a indesejável visita do acusado e seu irmão; (...)”

Em vistas aos autos vê-se que o Magistrado
a quo
valorou corretamente todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, valendo-se de justo motivo para a devida aplicação do
jus puniendi
estatal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

II – [...]. III – [...]. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

Quanto ao pleito de aplicação da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d” do CPB, no patamar de 1/6. Adianto que tal pleito não merece prosperar.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano,
quantum
que também não merece qualquer reforma, pois, como sabido, a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, no gozo de sua discricionariedade, estabelecer o que entende justo, razoável e proporcional, segundo sua análise sobre o caso concreto, como bem ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO INDICE DE REDUÇÃO REFERENTE ÀS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBEDIÊNCIA. QUANTUM DE 1/6 MANTIDO. CRIME DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Não evidencio, in casu, qualquer ilegalidade na redução da reprimenda no quantum de 1/6, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão, visto tratar-se de questão inserida na órbita da discricionariedade do magistrado, que não está engessado a fixar as atenuantes em um índice determinado, porquanto a intenção do legislador, em não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de conferir liberdade ao julgador, na segunda fase da dosimetria da pena, a depender do caso concreto e respeitadas as penas mínima e máxima cominadas ao delito em questão. [... 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime. (2018.02122850-44, 190.748, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-22, Publicado em 2018-05-28)

Na terceira e última fase, sem causa de diminuição e/ou aumento de pena, perfazendo a reprimenda o total definitivo de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/12/2023